Tribunal: TJDFT
Processo: 0733485-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
I – O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades na administração dos saldos de contas do Pasep é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos, Tema 1.150 do STJ, que, na demanda, corresponde ao momento do saque.
II – Apelação desprovida.